Tribunal: TJES
Processo: 5013506-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013506-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBW MONTSERRAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA. LEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em que pese a ordem prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 ser relativa, a jurisprudência desta Corte proclama que
“
Ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível
”
(TJES, Agravo de Instrumento n.
5010251-27.2022.8.08.0000
, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

2. A agravante nomeou à penhora um imóvel situado em outro estado da federação, o que, além de inobservar a ordem legal, dificulta sua avaliação e possível alienação.

3. Quanto à alegação de prejuízos advindos de eventual êxito da penhora online, caso ocorram, devem ser discutidos perante o juízo originário, sob pena de supressão de instância.

4
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013506-56.2023.8.08.0000

Agravante: SBW Montserrat Comércio de Alimentos Ltda

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SBW Montserrat Comércio de Alimentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem homologou a rejeição da oferta de imóvel à penhora, deferindo o pedido de penhora
on line
.

Em suas razões recursais a agravante alega em síntese que (a) o princípio da menor onerosidade do devedor precisa ser observado; (b) não há razão para indeferir a nomeação do imóvel à penhora, vez que o exequente não sofrerá nenhum prejuízo; (c) eventual penhora nas contas bancárias da pessoa jurídica impactará diretamente em sua operação, recaindo sobre capital de giro, importando em asfixia econômica da empresa. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº 6635628)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6842230)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem homologou a rejeição da oferta de imóvel à penhora, deferindo o pedido de penhora
on line
.

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial.

Conforme o art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: (i) dinheiro; (ii) título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; (iii) pedras e metais preciosos; (iv) imóveis; (v) navios e aeronaves; (vi) veículos; (vii) móveis ou semoventes; e (viii) direitos e ações.

Em que pese a ordem ser relativa, a jurisprudência desta Corte proclama que
“
Ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível
”
(TJES, Agravo de Instrumento n.
5010251-27.2022.8.08.0000
, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

Em sintonia:

“
O Exequente não é obrigado a aceitar bens à penhora fora da ordem legal. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5006466-23.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/09/2023).

Verifica-se no caso concreto que a agravante nomeou à penhora um imóvel situado em outro estado da federação, o que, além de inobservar a ordem legal, dificulta sua avaliação e possível alienação.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que homologou a rejeição da oferta de imóvel à penhora deferindo o pedido de penhora
on line
, não havendo que se falar em prevalência do princípio da execução menos onerosa para o devedor.

Quanto à alegação de prejuízos advindos de eventual êxito da penhora online, caso ocorram, devem ser discutidos perante o juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.